Tribunal: TJMT
Processo: 1008965-07.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008965-07.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA CRUZ - CPF: 878.704.443-91 (RECORRENTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA CRUZ - CPF: 878.704.443-91 (RECORRIDO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA SERASA S.A E NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1008965-07.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrentes:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SERASA S.A
.

Recorrido:
ANTONIO ALVES DA CRUZ
.

Data do Julgamento:
04 a 07/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DÉBITO QUITADO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

-
DEVER DO CREDOR DE PROVIDENCIAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO
- SÚMULA 548 DO STJ – RECURSO DA RECLAMADA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A NÃO PROVIDO – RECURSO DA SERASA S.A PROVIDO.

1.

No caso, a reclamada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A conseguiu demonstrar a origem do débito e a inadimplência do reclamante, todavia, a restrição foi incluída em 17.10.2022, sendo que o recorrido quitou seu débito em 20.12.023, razão pela qual cabia ao credor providenciar a baixa da restrição.

2.

Assim, a manutenção do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como por levar em consideração a existência de informações posteriores. Assim, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Sendo assim, a condenação da recorrente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, deve ser mantida.

6.

Por outro lado, a recorrente Serasa S.A demonstrou que efetuou a comunicação da inclusão mediante envio de Aviso de Recebimento, e que cabe ao credor a obrigação fazer (providenciar a baixa da restrição), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Súmula 548 do STJ.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – ANOTAÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação no valor de R$ R$ 7.299,08 (Sete mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos). nos cadastros de inadimplentes.

2. Na hipótese, a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela própria verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, assim como a existência de anotações posteriores no cadastro de inadimplentes, que no caso são sete, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. DANO MORAL FIXADO INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES E INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa reclamada não logrou êxito em comprovar que a Autora realizou empréstimo em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, conforme documentos juntados em defesa. Logo, não restou comprovada a origem do débito negativado.

2. Diante da verossimilhança nas alegações da parte Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, o debito foi declarado inexigível, bem como foi fixado dano moral em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.(...) 4. No que tange à quantificação do dano moral, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui negativação posterior, consoante Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, in verbis: SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” 5. A sentença cuja parte dispositiva dispõe: “Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido: I – INDEFERIR a preliminar; II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora; III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 100,55 (CEM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONTRATO DE-81320969, DATA DE 03/09/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS); IV – DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; V – RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa, e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data, EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO (ÕES) POSTERIOR (ES); VI – INDEFERIR o pedido de litigância de má-fé; e VII – INDEFERIR o pedido de expedição de ofício”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1006573-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”
(N.U 1015535-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

8.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente Sesara S.A, para afastar a condenação de obrigação de fazer e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a ela, nos termos do artigo 487, I do CPC, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

9.

Condeno a recorrente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025